Tribunal: STF
Processo: AI 350706
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA INDIRETA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
        A ofensa indireta a preceitos constitucionais não
viabiliza o trânsito do recurso extraordinário. Hipótese em que
se faz necessário o prévio exame da legislação
infraconstitucional pertinente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.